Tribunal: STF
Processo: RHC 52746
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PENAL REGIDA
PELA LEI N. 4.611/65.II. LEGITIMIDADE DE SUA INSTAURAÇÃO POR
INICIATIVA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA QUE A AUTORIA
NÃO PERMANECA IGNORADA ALÉM DOS QUINZE DIAS. NULIDADE PROCESSUAL
DESPREZADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.II. RECURSO
DESPROVIDO.